Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), contra decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713485-85.2022.8.07.0001, proposta por LUIZ CARLOS DIAS PORTO JUNIOR (agravado/autor), que determinou ao Distrito Federal manter a edificação irregular promovida pelo Autor no local objeto da demanda. Em suas razões recursais (ID 57249551), o DISTRITO FEDERAL requer a concessão do efeito suspensivo ativo a este recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir que o Distrito Federal dê continuidade às suas ações de fiscalização, inclusive promovendo a demolição da edificação do Autor por não ser passível de regularização, já que se trata de área pública. Intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de perda superveniente do objeto da presente demanda, face à sentença proferida nos autos de origem (ID 74798728). Resposta do agravante (ID 75170882). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0713485-85.2022.8.07.0001, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, fora sentenciado, em 08 de setembro de 2022, nos seguintes termos (ID 136145192, do processo de origem): (...)Decido. A tutela interdial exige a conjugação de dois requisitos: a prova da posse e da ameaça ou lesão injusta à posse. No caso dos autos, a autora admite que ocupa imóvel público de propriedade da União. Independentemente de se estar diante de imóvel da União ou não, a posse sobre imóvel público exige o suporte jurídico advindo de ato ou contrato administrativo hábil. Não consta dos autos qualquer contrato celebrado entre o autor e a União ou o Distrito Federal, relativamente ao bem ocupado. Em que pesem alguns entendimentos jurisprudenciais que qualificam a ocupação não autorizada do bem público como “detenção”, o fato é que o ocupante de coisas públicas em situações como a dos autos não pode ser definido como detentor, posto que atua em interesse próprio, e não por vinculação hierárquica com o proprietário. Como não tem respaldo jurídico, a ocupação não autorizada de bem público só pode ter uma qualificação jurídica possível: trata-se de esbulho. Logo, a autora não é possuidora, mas esbulhadora, o que já a privaria por completo da possibilidade de obtenção de tutela jurisdicional interdial. Contudo, além disso, não se pode considerar o ato de polícia administrativa como lesão injusta à posse. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e é autoexecutório não carecendo de autorização judicial para ser implementado. O fato é que, independentemente de a propriedade discutida ser particular ou pública, o exercício do direito de construir condiciona-se, segundo o Código de Obras do Distrito Federal, ao prévio licenciamento administrativo, sob pena da possibilidade de demolição forçada pelos órgãos fiscalizadores competentes. “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória”; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região se encontra “em regularização” é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há a necessidade de se “regularizar” o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém o direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente da observância às normas edilícias. A Constituição Federal incumbe ao Município e, por extensão ao Distrito Federal, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e das futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente.” Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante déficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. Em suma, é impertinente o interdito proibitório com objetivo de suspender qualquer operação destinada à erradicação de edificação clandestina erguida em imóvel público ocupado irregularmente, seja pela inexistência de posse, e consequentemente de proteção possessória, seja para barrar atuação administrativa em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal. Registro também que não é o caso de se conceder a tutela de urgência para manter a edificação enquanto perdurarem os efeitos da Lei 14.216/21 ou da ADPF 828-DF, porque se está diante de obras novas iniciadas em meio ao Estado de Calamidade Pública, em 2020, conforme se vê nas fotografias apresentadas nas informações (id. 121882634). Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator